Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708237-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, SABRINA SANTOS MATOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68000750/67472550) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, às embargadas para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator